Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713927-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE LIMA AGRAVADO: ADILSON ALMEIDA CARVALHO, SILMA SILVA DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO DE LIMA FIACADOR, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de ADILSON ALMEIDA CARVALHO e SILMA SILVA DE MIRANDA ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Alega o autor que negociou a compra do veículo por meio do site OLX, sendo que, após indicação do 1o Requerido, realizou transferências para a conta da 2a Requerida. Contudo, o valor não foi repassado ao vendedor/requerido, o qual se negou a lhe entregar o veículo. Decido. Em relação aos pedidos de arresto e inclusão de restrição de transferência nos cadastros do veículo, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora notificou a ocorrência dos fatos à autoridade policial competente (ID n. 116593385) e comprovou os depósitos na referida conta (ID n. 116595920 e 116595921). O perigo também está presente, considerando a possibilidade de repasse do carro a terceiros, frustrando o resultado útil do processo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino a imposição de restrição de transferência no veículo CHEVROLET S10, 2015, Cor PRATA, Placa PAG 3980. DEFIRO também o arresto de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) em contas da 2a Requerida, via SISBAJUD. Recebo o pedido de declaração de validade do negócio jurídico como pedido mérito, nos termos do art. 322, §2o, do CPC. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de busca e apreensão, considerando que a entrega do veículo ao autor demanda submissão da questão ao devido contraditório. (...)” Na origem, informa o réu/agravante ter sido ajuizada ação em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, diante de uma fraude envolvendo a aquisição de automóvel de propriedade do agravante, o qual, em verdade, está registrado em nome de sua esposa. O pedido liminar foi deferido em parte para impor restrição de transferência sobre o veículo. Argumenta, em síntese, que o automóvel está registrado em nome de terceiro não integrante à lide; que o agravante também foi vítima de um golpe comum, praticado por estelionatários; e que o réu/agravante e sua família estão passando por dificuldades financeiras relacionadas à pandemia, sendo necessária a venda do automóvel para resolução da questão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja retirada a restrição incidente sobre o automóvel objeto da demanda. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, todavia, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos termos do agravo ora interposto, em confronto com a petição inicial dos autos principais, verifica-se que as partes, aparentemente, foram vítimas de golpe, praticado por terceiro que se passa por intermediário do negócio jurídico. Conforme narrativa das partes, o estelionatário clonou anúncio de venda do veículo publicado no site de vendas OLX, contatou o vendedor e o adquirente, e induziu este a transferir os valores para conta bancária não vinculada ao vendedor, ora agravante. No caso concreto, o agravante, ao constatar não ter recebido nenhum valor, se recusou a realizar a entrega do bem. Este modus operandi, infelizmente, é corriqueiro, relatado em diversos processos em trâmite perante este Tribunal de Justiça. Contudo, considerando a fase inicial do feito, entendo que o Juízo a quo agiu com a cautela necessária, dentro de um juízo de proporcionalidade, ao impor a restrição de transferência do bem. Com esta medida, não se priva o réu/agravante da posse do bem, mas se resguarda o resultado útil do processo, em especial diante da alegada necessidade de venda do automóvel narrada pelo ora recorrente. Nesse contexto, necessário o indeferimento da medida liminar ora pleiteada. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OLX. VÍTIMAS DE GOLPE. TUTELA. URGÊNCIA. CAUTELAR. RESTRIÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A resposta ao agravo de instrumento apresentada após o transcurso do prazo previsto no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não merece conhecimento por intempestividade. 2. Nos termos do artigo 300, caput, combinado com o artigo 301, ambos do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar, que pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para a asseguração do direito, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Mediante as partes terem sido vítimas de golpe efetivado através do site de vendas OLX, é prudente, a partir de um juízo de proporcionalidade, sob pena de risco ao resultado útil do processo, a manutenção da medida cautelar de restrição à transferência do veículo objeto da lide. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1300986, 07177787220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE DAR COISA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO. 1. Importa consignar que foi demonstrado o "periculum in mora", imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, tendo em vista a possibilidade de o veículo, objeto da ação originária, ser transferido para terceiros, o que pode, inclusive, comprometer ulterior restituição das partes à situação anteriormente contratada ("status quo ante"), considerando os fortes indícios de que o autor, ora agravante, tenha sido vítima de uma fraude no negócio jurídico que envolveu a compra e venda do automóvel. 2. De igual modo, faz-se presente a relevante fundamentação, na medida em que a r. decisão agravada partiu de uma premissa equivocada, ao consignar que o autor, ora agravante, tenha requerido a tutela provisória de urgência para "inversão da posse do referido automóvel". 3. Conforme se extrai da petição inicial dos autos da ação originária, o autor pugnou de forma absolutamente clara sua pretensão liminar, consistente em promover o bloqueio da "transferência do veículo da marca Peugeot/207HB XR, Cor Branca, Ano 2010/2011, Placa NTL 9000, Renavam 00215917570, Chassi 9362LKFWXBB024363, junto ao Detran/DF". 4. Ademais, o "decisum a quo" considerou que "não há prova de que a parte requerida esteja tentando repassar o veículo a terceiro". Todavia, o autor/agravante juntou aos autos anúncio no sítio eletrônico cognominado "OLX", que demonstra que o automóvel está à venda. 5. Com isso, a pretensão liminar deduzida pelo autor, ora agravante, revela-se apropriada à finalidade a que se destina e, sobretudo, necessária, porquanto há nos autos elementos probantes que permitem - num juízo sumário, próprio do atual estágio processual - concluir que o veículo objeto da contenda pode, a qualquer momento, ser transferido para terceiros, uma vez que, repita-se, está sendo anunciado para venda em sítio eletrônico com tal desiderato. 6. Assim, de modo a acautelar o direito do ora agravante, diante da hipótese de aparente fraude na realização da compra e venda do automóvel, cogente se faz a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, ao menos até que sejam apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1354430, 07126149220218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO. SITE OLX. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. VALOR TOTAL NÃO CREDITADO. BUSCA E APREENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO EVIDENTE DE PERECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência do veículo. 2. A existência da probabilidade do direito alegado foi reconhecida em Juízo, diante da documentação que instrui a petição inicial, e o risco evidente de perecimento do direito pelo decurso do tempo. Assim foi deferido pedido de tutela provisória de urgência para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência no veículo em questão. 3. É consabido que, "nos termos dos artigos 839 e seguintes do CPC, o juiz pode decretar a busca e apreensão de pessoas ou de coisas, devendo expor o requerente, na petição inicial, as razões justificativas da medida e da ciência de estar a pessoa ou a coisa no lugar designado." (20100020149777AGI, Relator Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, julgado em 27/10/2010, DJ 08/11/2010, p. 161). 4. A dúvida quanto à licitude da negociação havida entre as partes está pendente de dilação probatória e deve ser dirimida no momento oportuno; no entanto, a fim de assegurar o resultado útil da demanda, justifica-se o deferimento de liminar de busca e apreensão, de natureza eminentemente cautelar, para garantir a entrega do carro ao proprietário do veículo, aqui agravante, preservando-se a coisa, ficando o mesmo (agravante) como depositário do bem. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) Deve ser mantida a posse do veículo ao proprietário, quando a parte demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada em suposta fraude, bem como o perigo de dano, decorrente da possibilidade de comercialização do bem antes do término do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido". (07054126920188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/8/2018.) 6. Recurso provido.” (Acórdão 1329246, 07521418520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao argumento de que o automóvel está registrado em nome de terceiro não integrante à lide, verifico que esta questão não foi submetida ao Juízo singular. Assim, deixo de analisar este ponto, a fim de evitar supressão de instância e resguardar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 13:53:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora